Tribunal: TJDFT
Processo: 0709049-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL–SAE/DF. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. CONTRADITÓRIO. EMENDA À INICIAL. PRAZO DILATÓRIO. CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a ocorrência da chamada "decisão surpresa", bem como a possibilidade de desconstituição do ato jurisdicional recorrido, para que seja observado o regular prosseguimento da marcha processual.
2. O Código de Processo Civil determina, em seu art. 10, que não poderá ser proferida decisão judicial sem dar à parte interessada a oportunidade de manifestação prévia. O preceito normativo destaca ainda que a determinação deve ser cumprida mesmo nas hipóteses em que a matéria seja cognoscível de ofício.
3. No caso dos autos o Juízo de origem "extinguiu o processo" sem antes analisar o cumprimento da determinação de emenda à inicial.
4. Ocorre que o prazo para as providências determinadas ao Sindicato é dilatório e o apelante se manifestou em relação às determinações expedidas pelo Juízo de origem antes do proferimento da sentença.
5. Assim, ao constatar que o recorrente cumpriu a determinação expedida pelo Juízo singular, e, diante da percepção de que o prazo concedido é dilatório, a sentença deve ser desconstituída para que seja determinada a remessa dos autos ao Juízo singular, com o regular prosseguimento da marcha processual.
6. Apelação conhecida e provida.